Tribunal: STF
Processo: RE 88412
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
1) Erro material em acórdão. Sua correção por ato de ofício, declarando-se insubsistente o acórdão já proferido. 2) Procedimento disciplinado pela Lei nº 4.611/65. Sendo a denúncia substitutiva da portaria, o seu recebimento não interrompe a prescrição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.